Tribunal: CARF
Processo: 10580.725924/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725924/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.706 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ASSESSORIA CONTABIL FISCAL INFORMATICA E PROCURAD LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.534, da 22a Turma da
DRJ08, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo – DRF/SDR no 3.087.510, de 31 de agosto
de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, face à existência de débito sem a exigibilidade
suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente alegou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725924/2018-20
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2018-20

a) tempestividade da peça; b) prescrição dos débitos encerrados nos Debcad’s
sob no 64379154, 393022960, 393022978, 362662789, 363104780, 363104798,
363104860, 367941287, 367941295, em relação aos quais, inclusive, formalizara igual
insatisfação nos autos sob no 10580.725844/2016-11; c) parcelamento dos débitos
insertos no Debcad sob no 84714880; d) sobre os débitos inscritos no Livro da Dívida,
pondera que “se encontram em fase de EXECUÇÃO FISCAL, ATIVA AJUIZADA,
em processo judicial No 0023977-72.2016.4.01.3300” (fl. 03; destacado no original);
e) por fim, refere a pregresso Ato Declaratório Executivo, sob no 2.521.507, de 01 de
setembro de 2017, que, de igual forma, o teria excluído do regime em causa, e contra o
qual viera de se insurgir nos autos sob no 10580.728419/2017-56, ainda sem resposta.
A DRJ assim decidiu:
6. Muito bem. Vista a manifestação de inconformidade, em relação a um dos
débitos em causa o Contribuinte não levanta senão algum. É aquele que viceja sob o
Debcad de no 118836196, em relação ao qual, segundo extrato da situação fiscal do
Interessado junto à essa Casa e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
juntado à fls. 49/51 (extraído em 29/07/2020), segue pendente sob a situação
“AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO”
...
9. Sobre as inscrições em Dívida Ativa da União, o Contribuinte só adianta
serem elas objeto de executivo fiscal. Mas, teria, aí, o Interessado obtido alguma tutela
judicial que lhe determinasse a suspensão da exigibilidade dos débitos em disputa?
Não há demonstração disso nos correntes autos. O mesmo extrato de situação fiscal,
antes referido, dá conta exatamente disso, a dizer, que as inscrições referidas
(50.2.16.000720-61, 50.6.16.004975-09, 50.6.16.004976-90 e 50.7.16.000740-10)
continuam sem solução, sob a condição “ATIVA AJUIZADA” (fls. 49/50). Com mais
detalhe até, os extratos juntados às fls. 34/45 reiteram tal condição.
10. Sobre os débitos insertos no Debcad sob no 84714880, alega o Interessado
que seriam eles objeto de parcelamento. Ocorre que, visto e lido o extrato à fl. 46, que
diz da situação do Debcad sobredito em expediente de parcelamento, conclui-se que a
negociação não chegou a bom termo. A dívida está sob a "Situação/Fase EM
COBRANÇA PELA P.G.F.N”.
11. Falta considerar os débitos insertos nos Debcad’s sob no 64379154,
393022960, 393022978, 362662789, 363104780, 363104798, 363104860, 367941287,
367941295, frente aos quais o Contribuinte alega prescrição, argumento esse,
inclusive, disputado nos autos sob no 10580.725844/2016-11, como adianta. A DRF de
origem já analisou tal pleito. Foi desfavorável aos interesses do Contribuinte. Está à fl.
111 dos autos sob no 10580.725844/2016-11.
Assunto: Análise de Prescrição para fins de ajuizamento dos créditos DCGs no
36.266.278-9, 36.310.478-0, 36.310.479-8, 36.310.486-0, 36.437.915-4, 36.794.128-7,
36.794.129-5, 39.302.296-0 e 39.302.297-8.
DOSSIÊ No: 10580.725844/2016-11
CONTRIBUINTE:
ASSESSORIA
CONTÁBIL
FISCAL
INFORMÁTICA
E
PROCURADORIA LTDA.
CNPJ: 33.941.733/0001-80
1. Trata-se o presente processo de solicitação de revisão de lançamento dos créditos à
epígrafe com a intenção de declará-los prescritos mediante alegação do transcurso do
lapso temporal de 05 anos, conforme estabelece o art. 174 do Código Tributário
Nacional – CTN, após a constituição dos mesmos mediante entrega das respectivas
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2018-20

GFIPs, hipótese em que se configura a constituição do crédito por intermédio da
confissão de dívida, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação.
2. Não há que prosperar o pleito do contribuinte haja vista que constatamos sucessivas
hipóteses interruptivas da prescrição dos aludidos créditos decorrentes das suas
inclusões tanto no parcelamento especial da Lei 11.941/2009 quanto no previsto na Lei
12.996/2014. Verificou-se que o contribuinte interessado procedeu aos pagamentos das
parcelas antecipatórias da Lei 11.941/2009 entre 30/NOV/2009 e 30/NOV/2011
(conforme extrato em anexo – DARFs com código de receita 1233), reiniciando-se a
contagem do prazo prescricional em 02/01/2012, e interrompendo-se novamente em
2014 mediante a inclusão dos mesmos DCGs junto ao parcelamento especial da Lei
12.996/2014, onde de igual modo foram realizados recolhimentos antecipatórios
(conforme extrato em anexo – DARFs com código de receita 4743), constando
pagamentos de parcelas até 29/09/2017, hipótese fática em que há interrupção do
transcurso do lapso temporal prescricional de modo contínuo.
3. Constatamos de igual modo que o contribuinte interessado solicita, mediante
Processo Administrativo no 10580.725.845/2016-57, revisão da consolidação do
parcelamento especial da Lei 12.996/2014, requerendo a exclusão dos mesmos créditos
sob o argumento da prescrição, pedido este que não merece prosperar.
4. Diante de todo o exposto, ratificamos o pronunciamento da Procuradora da Fazenda
Nacional Dra. Flávia Tarquínio Rocha, indeferindo o presente pleito de solicitação de
extinção dos créditos tributários por prescrição, devendo os mesmos ser objeto de
continuidade da cobrança mediante a procedente ação de execução fiscal.
5. Retornamos o presente à PFN/BA para prosseguimento quanto à necessidade do
ajuizamento dos referidos créditos haja vista a procedência da cobrança.
12. Por fim, o Contribuinte faz referência a uma instanciação administrativa a
que dera causa e, até o momento, ainda não resolvida. A propósito, indica os autos sob
no 10580.728419/2017-56. Ali abria insurgência contra o Ato Declaratório Executivo,
sob no 2.521.507, de 01 de setembro de 2017. Bem, em consulta a tais autos, dali se
extrai que, de fato, fora o Interessado excluído do regime privilegiado, conforme ato
indicado. No particular e mais uma vez, vencido o prazo art. 31, § 2o, da LC no 123, de
2006, remanesceram sem solução as exatas 4 (quatro) inscrições em Dívida Ativa da
União acima mencionadas e mais 02 (dois) dos Debcad’s também antes referidos (no
484714880 e no 362662789). Ora, teve-se por intempestiva a insurgência voltada
contra o tal Ato Declaratório Executivo, sob no 2.521.507, de 01 de setembro de 2017,
e, ainda que ensaiada a possibilidade de revisão de ofício, tal via se mostrou
igualmente infrutífera. Isso se colhe do despacho de fls. 45/48 dos autos sob no
10580.728419/2017-56.
...
Isto posto, indeferiu a MI.
Cientificada em 10/12/2020 (fl.63), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 06/01/2021 (fl.117).
Em seu RV, a recorrente alega, inicialmente, inconstitucionalidade do ato. Quanto
aos débitos, aduz que:
Conforme já consta na Impugnação apresentada, segue a exposição dos débitos
fiscais existentes:
I
- Os débitos previdenciários (processos). Número debcard: 364379154
393022960; 393022978 referem-se a débitos, PRESCRITOS, cuja baixj dos valores
já foi solicitada no Processo Administrativo n" 10580.725844/2016-11, data
do protocolo 29/07/2016, ainda em julgamento. (Doe 1)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2018-20

II
- Os débitos previdenciários (débitos inscritos na PGFN), números
debcard: 367941287; 362662789; 367941295, 363104780; 363104798 363104860
referem-se a débitos prescritos, cuja baixa dos valores já foi solicitada no Processo
Administrativo n° 10580.725844/2016-11, data de protocolo 29/07/2016, ainda em
julgamento. (Doc 1).
Já o número debcard 48.471.788-0 refere-se a um débito que encontra-se em
parcelamento; da Lei 12.996/2014, conforme recibo de consolidação número
88961589629695400866. E desde dia 28/11/2014, data dc pagamento da primeira
parcela do referido parcelamento, código de receita 4743, o contribuinte vem
cumprindo fielmente a sua obrigação, inclusive, esta em dias com a arrecadação dos
débitos, conforme comprovante em anexo, (Doc. 2). Vale ressaltar que existe um
Processo Administrativo de n° 10580.725845/2016-57, data do protocolo 29/07/2016,
solicitando exclusão de débitos (prescritos), que foram incluídos indevidamente na
consolidação, ainda em julgamento. (Doc.3) Inclusive foi dado entrada num processo
administrativo na PGFN, número de protocolo 01140252018 em 14/08/2018,
conforme documento em anexo (Doc.4), ainda em análise e julgamento.
III
- Os débitos fazendários (débitos inscritos na PGFN), débitos inscritos na
PGFN, números: 50716000740, 50616004976 50616004975, 5021600720 se
encontram em fase de execução fiscal ativa ajuizada, em processo judicial n°
0023791-72.2016.4.01.3300, rja 20a Vara da Justiça Federal Salvador. (Doc. 5)
IV
- Quanto ao débito de número, Debcad, n° 118836196, este não fora
contestado por conta de sua flagrante prescrição. Pois que, ainda que a Lei 3.807/60
declare prescrição em trinta anos para títulos previdenciários, o Código Civil, em seu
art. 205, derroga esta norma quando determina que o tempo máximo de prescrição se
dá em dez anos.
Assim, entende que a sua exclusão é indevida e que, se mantida, inviabiliza a
continuidade do negócio. Ainda assim, entende que a sua exclusão não poderia se dar em data
retroativa (sic) e sim a partir da data da ciência da decisão. Cita a Súmula STF 547 e requer a
improcedência do ADE e nula a sua exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente alega que a sua exclusão deu-se retroativamente,
conforme reproduzo:
a fiscalização só pode exigi r a exclusão do SIMPLES a partir da data da ciência
de tal decisão e jamais em data retroativa como ilegalmente procedeu, o que de logo
requer a V.S. seja aplicado ou deferido tal tratamento ao contribuinte Requerente na
hipótese de procedência parcial desta PAF.
Um tanto estranha a alegação posto que o Ato data de 31/08/2018, produzindo
efeitos a partir de 01/01/2019 e a data da ciência deu-se em 11/09/2018 (fl.6), não consegui
enxergar a retroatividade.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2018-20

A exclusão do regime do Simples se dá consoante o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Portanto, tudo absolutamente, em linha com o que dispõe a legislação em vigor.
Com relação à alegação de inconstitucionalidade de norma o CARF não é
competente para julgá-la:
Súmula CAF 2:
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ás demais alegações, a DRJ as analisou em detalhes e a recorrente nada
trouxe de novo que merecesse ser reanalisado. Quanto ao processo no 10580.725844/2016-11, a
DRJ indicou a decisão e a recorrente não demonstrou ter recorrido à instância superior.
Quanta às demais alegações, peço a devida vênia para aderir à decisão da DRJ,
nos termos do art. 50, da Lei 9.784/99, às quais aqui reproduzo:
12. Por fim, o Contribuinte faz referência a uma instanciação administrativa a
que dera causa e, até o momento, ainda não resolvida. A propósito, indica os autos sob
no 10580.728419/2017-56. Ali abria insurgência contra o Ato Declaratório Executivo,
sob no 2.521.507, de 01 de setembro de 2017. Bem, em consulta a tais autos, dali se
extrai que, de fato, fora o Interessado excluído do regime privilegiado, conforme ato
indicado. No particular e mais uma vez, vencido o prazo art. 31, § 2o, da LC no 123, de
2006, remanesceram sem solução as exatas 4 (quatro) inscrições em Dívida Ativa da
União acima mencionadas e mais 02 (dois) dos Debcad’s também antes referidos (no
484714880 e no 362662789). Ora, teve-se por intempestiva a insurgência voltada
contra o tal Ato Declaratório Executivo, sob no 2.521.507, de 01 de setembro de 2017,
e, ainda que ensaiada a possibilidade de revisão de ofício, tal via se mostrou
igualmente infrutífera. Isso se colhe do despacho de fls. 45/48 dos autos sob no
10580.728419/2017-56.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725924/2018-20

Fl. 124
DF CARF MF
Original